Tribunal: TJDFT
Processo: 0752485-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, DISTRITO FEDERAL pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo no 0705755-35.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de execução no valor de R$ 1.273,30, conforme cálculos elaborados pela Gerência Técnica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, anexados aos autos. Argumenta que os cálculos homologados pelo juízo de piso, elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 249639569), são superiores aos apurados pelo ente público, sem apresentação de memória detalhada, o que inviabiliza a conferência das divergências. Defende que deve prevalecer a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, requerendo a homologação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Invoca jurisprudência do TJDFT que reconhece tal presunção. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, evitando a expedição de precatório com base em critérios incorretos, o que acarretaria prejuízo ao erário. Pugna, ao fim, pela reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo ente público e condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Dispensado do preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se encontra demonstrado, pois, prosseguindo o processo de origem em seus ulteriores termos, o Distrito Federal será compelido ao pagamento do valor do crédito exequendo. Não se verifica, em tese, a probabilidade do direito, pois a decisão agravada, proferida no ID no 253971699 em 20/10/2025, dos autos de origem, rejeitou a nova impugnação apresentada pelo Distrito Federal, considerando que os honorários foram calculados sobre o montante principal já homologado (ID no 211278503) em 17/09/2024. Na sequência, foram homologados os cálculos constantes do ID no 249639569 e determinada a expedição de precatório, conforme requerido no ID no 250401305. Inclusive, o montante principal foi homologado ao ID no 211278503, em 17/09/2024. Na impugnação, o Distrito Federal alegou a ocorrência de anatocismo na atualização pela taxa SELIC, sustentando que tal critério teria gerado excesso de execução. A alegação, contudo, foi rejeitada, por não se caracterizar anatocismo na incidência sobre o débito consolidado, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ e na EC no 113/2021. Reconheceu-se a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando-se a homologação dos valores e a expedição dos requisitórios. Não se identificam, por ora, incorreções nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID no 249639569, uma vez que foram observados os critérios legais: correção monetária pelo IPCA-e até novembro de 2021; aplicação de juros mensais pela nova poupança desde 23/04/2014 (data da citação) para valores anteriores e a partir dos vencimentos para posteriores, até 30/11/2021; e, a partir de dezembro de 2021, atualização pela taxa SELIC, conforme previsto na EC no 113/2021. O ente distrital sustenta que a Contadoria Judicial não apresentou memória detalhada dos cálculos, o que impossibilitou a indicação precisa das divergências. Ainda assim, elaborou planilhas próprias, anexadas aos autos, apontando que o montante final apurado pela Contadoria, quanto aos honorários, seria superior em R$ 1.273,30 ao valor calculado pela Gerência. Em tese, contudo, a planilha da Contadoria constante do ID no 249639569 dos autos principais, apresenta informações detalhadas, incluindo valores do principal corrigido, juros, total consolidado, critérios de atualização (IPCA-e até 11/2021 e SELIC a partir de 12/2021), bem como a base de cálculo e percentuais aplicados para os honorários sucumbenciais, conforme parâmetros do art. 85, § 3o, do CPC. Aparentemente, não se evidencia a probabilidade do direito invocado, pois a decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Os valores homologados correspondem ao montante principal já consolidado, apenas atualizado conforme os parâmetros legais, não havendo indícios de excesso de execução. Cabe, a respeito do tema, destacar precedente desta da egrégia 7a Turma Cível, que, aparentemente, amolda-se ao caso concreto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EC 113/2021. ANATOCISMO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. O agravante sustenta excesso de execução no valor de R$ 1.738,73, alegando que a Contadoria teria aplicado a taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, configurando anatocismo, e requer a homologação dos cálculos administrativos da Procuradoria-Geral do DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a aplicação da Taxa SELIC pela Contadoria Judicial configura anatocismo; e (II) se a presunção de legalidade dos cálculos administrativos do ente público é suficiente para afastar os cálculos homologados judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Tese de julgamento: 1. A incidência da Taxa SELIC sobre os débitos da Fazenda Pública, conforme previsto na EC 113/2021, não configura anatocismo. 2. A presunção de legitimidade dos cálculos administrativos é relativa e não prevalece sobre os cálculos da Contadoria judicial fundamentados e em conformidade com o título executivo. 3. A parte que alega excesso de execução deve apresentar demonstração concreta e técnica da incorreção dos cálculos judiciais” (TJDFT, Acórdão 2062993, AI 0702391-07.2025.8.07.9000, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025, destacou-se). Diante do exposto, em sede de cognição sumária, embora se reconheça a demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se evidencia, por ora, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, considerando que os cálculos homologados pela Contadoria Judicial aparentam observar os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não havendo indícios concretos de excesso de execução ou anatocismo. Ressalte-se, todavia, que, em tese, no julgamento do mérito do agravo, caso se identifique erro nos cálculos homologados, poderá o Distrito Federal reaver eventuais valores pagos a maior, em observância ao princípio da restituição do indébito e à efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator [GC1]Corrigido @Elvina Laura Peixoto - GJSGJFA